Tribunal: STF
Processo: HC 268718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulino de Souza Farias Guedes, em causa própria, no qual alega a ausência de assistência jurídica, pela Defensoria Pública da União, e requer a sua absolvição, sem indicar, contudo, o crime a ele imputado ou a sua atual situação processual.
 
Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a análise de pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ressalto, contudo, a necessidade de encaminhamento de cópia integral da inicial deste habeas corpus e desta decisão (i) à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que preste, efetivamente, a devida assistência jurídica ao paciente, (ii) e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para que adote eventuais providências que considerar adequadas ao caso.
 
Comunique-se ao impetrante, por carta. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator